Tribunal: STF
Processo: RE 80877
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
1. O NOME COMERCIAL E O DIREITO, QUE TEM O SEU TITULAR, DE USA-LO
COM EXCLUSIVIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 24. CASO EM QUE
UMA DAS PARTES ALEGA QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO CONFUNDIU O NOME
COMERCIAL COM O TÍTULO DO ESTABELECIMENTO. IMPROCEDENCIA DO
ARGUMENTO NA ESPÉCIE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.